Tribunal: TJMT
Processo: 1013846-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013846-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS - CPF: 012.512.951-34 (EMBARGANTE), DIVINO ETERNO DE ALMEIDA - CPF: 211.355.171-34 (EMBARGANTE), PEDRO FERREIRA HORA (EMBARGADO), EUCLIDES DIAS FERREIRA (EMBARGADO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA HORAS - CPF: 288.596.341-72 (EMBARGADO), EUCLIDES DIAS FERREIRA - CPF: 156.368.011-49 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– VALOR DA CAUSA
QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO FIDEDIGNA DO BEM
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente acerca do valor da causa nas ações possessórias, bem como sobre a necessidade de promover a avaliação do imóvel por Oficial de Justiça para que, com elementos mais seguros, possa aferir o proveito econômico que se busca com a reintegração, respeitando assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem com da cooperação processual e do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1013846-55.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
WALTER DE SOUZA FREITAS
e
DIVINO ETERNO DE ALMEIDA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima, da proporcionalidade e razoabilidade, bem com alegam violação à cooperação processual, à dialeticidade, a não decisão surpresa e ao contraditório.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022